Tribunal: TJES
Processo: 5001515-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001515-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HERMOLAO AMBROSIO COUTINHO e outros

AGRAVADO: SILVESTRE FRITTOLI COUTINHO FILHO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS NÃO CONFIGURADAS – INVALIDADE DA RENÚNCIA PARCIAL – MATÉRIA CONTROVERSA E DEVOLVIDA A ESTA INSTÂNCIA – OBSCURIDADE QUANTO AO QUINHÃO DOS EMBARGADOS – FALTA DE INTERESSE EM RELAÇÃO À APURAÇÃO DE HAVERES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O v. acórdão não padece dos vícios de omissão e contradição, pois, de maneira clara e coesa, que o instrumento particular aponta para uma renúncia expressa e parcial à herança efetivada pelos embargados, que consignaram nas razões recursais do agravo de instrumento que a transação irregular importou na abdicação dos bens que integram o inventário.

2.
A invalidade do instrumento particular constitui um dos fundamentos elencados nas razões do agravo para a reforma da decisão agravada, que indeferiu o pedido de busca de outros bens e valores do
de cujus
, sob o argumento da necessidade de discussão da regularidade da transação na ação própria, portanto, não há que se falar em julgamento
extra petita
e em supressão de instância.

3.
O v. acórdão merece ser aclarado quanto à parte da herança que foi objeto de renúncia, vez que consignou a necessidade de apuração de haveres das sociedades em que o autor da herança era sócio para levantar o valor real e exato do monte-mor a ser partilhado, mas não atentou para a importância que foi salvaguardada na ação anulatória.

4.
O montante resguardado na ação anulatória, aliado à quantia que foi destinada aos embargados no plano de previdência privada, denota a desnecessidade de apuração de haveres das empresas que o autor da herança era sócio, vez que os quinhões dos embargados está mais do que preservado no caso de sucesso na demanda anulatória.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido com efeitos infringentes. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada apenas para assegurar a permanência dos agravantes/embargados como herdeiros habilitados no processo de inventário de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conferindo-lhe efeitos infringentes para reformar em parte o v. acórdão, no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
SILVESTRE FRITTOLI COUTINHO FILHO
,
ESPÓLIO DE SILVESTRE FRITTOLI COUTINHO
e
MARIA DA PENHA VALADÃO COUTINHO
em face do v. acórdão do evento 5627970, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
HERMOLAO AMBROSIO COUTINHO
e
SILMARA ALVES DOS SANTOS COUTINHO
.

Este colendo órgão colegiado reformou a decisão agravada (fl. 02 do evento 4293462), integrada pelo r.
decisum
de fls. 02/04 do evento 4293465 para “
(1)
assegurar a permanência dos recorrentes na qualidade de herdeiros habilitados no processo de inventário de origem até o desfecho da ação anulatória de nº 5008631-35.2022.8.08.0014;
(2)
determinar que o órgão a quo proceda à apuração de haveres prevista no art. 620, §1º, inciso II, do CPC; e de
(3)
permitir a realização de diligências para apuração real do monte-mor
” (evento 5627970).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por seu turno, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
, enquanto a obscuridade acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
, situações que não ocorre neste feito.

Nesta hipótese, não há que se falar em julgamento
extra petita
, tampouco em supressão de instância, porquanto o agravo de instrumento manejado por Hermolao Ambrosio Coutinho e Silmara Alves dos Santos Coutinho devolveu ao conhecimento desta egrégia Corte a questão relacionada à invalidade da renúncia à herança celebrada por instrumento particular (evento 4293477), senão vejamos:

“[...] Em outras palavras, a decisão combatida viola o art. 1.806 do CC — presumindo que um instrumento particular (judicialmente impugnado) seria capaz de conferir aparente validade de renúncia de herança, quando a própria lei exige instrumento público.

Ocorre que, a presunção neste caso deve ser absolutamente inversa. Sem a forma prescrita em lei, a renúncia deve ser considerada inexistente/inválida até que a ação ordinária (n. 5008631-35.2022.8.08.0014) alcance o trânsito em julgado. [...]” (fls. 05/06 do evento 4292213)

Na decisão integrativa de fls. 02/04 do evento 4293465, o magistrado de primeiro expressamente enfrentou que “
a discussão sobre a (in)validade da transação extrajudicial realizada pelos herdeiros, trará reflexo quanto a renúncia dos demais bens suscetíveis a herança, o que também faz parte da transação extrajudicial em questão. Acaso declarado como perfeito o negócio jurídico celebrado, bem como a renúncia da herança externado pelos herdeiros no referido contrato, estes não mais participariam (ou herdariam) qualquer outros bens, sendo desnecessária a busca de outros bens e valores à compor o acervo hereditário
” (fl. 03 do evento 4293465).

Portanto, considerando que a invalidade do instrumento particular constitui um dos fundamentos elencados nas razões do agravo para a reforma da decisão agravada, bem como que esta indeferiu o pedido de busca de outros bens e valores, sob o argumento da necessidade de discussão da regularidade da transação na ação própria, resta afastada a alegação de ofensa à adstrição dos pedidos e do efeito devolutivo do agravo de instrumento.

Outrossim, não deve prosperar a tese de incompetência absoluta do juízo do inventário para examinar a idoneidade da renúncia por instrumento particular, pois é nulo o negócio jurídico que não se reveste da forma prescrita em lei (art. 166, inciso IV, do CC) e a apreciação em sede de cognição sumária teve o condão de manter os agravantes/embargados como legitimados para participar da ação de inventário.

Sobre esse aspecto, a Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01/17 do evento 8517683, de lavra do Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou que:

“[...] Sendo assim, sem se opor à necessidade de apreciação da questão pelo juízo da ação anulatória, por ora, deve imperar o entendimento de que, a infringência à forma solene e pública do ato jurídico impede a deflagração de seus efeitos desde logo.

Sob este prisma, pode-se concluir que o
decisum
objurgado foi proferido nos limites necessários para a solução da lide, cujo mérito do recurso instrumental se concentrou, também, na questão aqui pontuada. [...]” (redação original, fl. 09 do evento 8517683)

Além disso, percebe-se que o v. acórdão examinou de modo claro e coerente que o instrumento particular aponta para uma renúncia expressa e parcial à herança efetivada pelos embargados, que consignaram nas razões recursais que a transação acarretou os seguintes prejuízos:

“[...] (1) a redução da cota-parte atribuível aos herdeiros HERMOLAO AMBRÓSIO e SILMARA ALVES enquanto beneficiários de um fundo de previdência privada deixada pelo falecido pai; (2) e a renúncia da herança inventariada nos autos de origem. [...]” (fl. 04 do evento 4292213, redação original)

Logo, não merece acolhimento a tese dos embargantes de que há incoerência na decisão colegiada, porque somente estes sustentam que o compromisso de renúncia à herança seria um mero reforço de reconhecimento de que os embargados não teriam direito a nada mais do que a importância de R$ 31.017.398,19 (trinta e um milhões, dezessete mil, trezentos e noventa e oito reais e dezenove centavos).

Sequer há que se falar em contradição no julgado pela circunstância de o parágrafo segundo da cláusula segunda do instrumento particular estipular poderes outorgados pelos embargados em prol dos patronos dos embargantes “
para renunciar à herança, comprometendo-se, de qualquer forma à firmar a correspondente petição
” (fl. 04 do evento 4293477).

A decisão colegiada inclusive enfrentou que a supracitada cláusula apenas acentuou a incidência do art. 110 do CC e que o documento não possuía as solenidades dispostas no art. 1.806 do CC, por isso, o ato em si expressou uma declaração de renúncia aos bens que seriam objeto da ação originária de inventário.

Por outro lado, o v. acórdão deve ser aclarado quanto à parte da herança que foi objeto de renúncia, vez que consignou a necessidade de apuração de haveres das sociedades em que o autor da herança era sócio para levantar o valor real e exato do monte-mor a ser partilhado, mas não atentou para a importância que foi salvaguardada na ação anulatória.

Vale lembrar que nas razões recursais do agravo de instrumento foi ponderado que “
estima-se que o patrimônio total em discussão alcance a marca de 1,5 bilhão de reais – quase o dobro dos 840 milhões declarados pelo inventariante no processo de origem
” (fl. 06 do evento 4292213).

Nesse contexto, se adotada a referida premissa quanto à extensão patrimonial do
de cujus
, aliada aos fatos de que a embargante Maria da Penha Valadão Coutinho é meeira e que o inventariante/embargado Silvestre Frittoli Coutinho foi agraciado pela via testamentária (evento 4754695) com 25% (vinte e cinco por cento) do monte-mor, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da parte disponível da herança, a legítima de cada filho será da ordem de R$ 53.571.428,57 (cinquenta e três milhões, quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Assim, considerando que na ação anulatória de nº 5008631-35.2022.8.08.0014 foi determinado (fls. 02/09 do evento 5627970) que deveria ser resguardado no inventário de origem a importância de R$ 65.311.123,72 (sessenta e cinco milhões, trezentos e onze mil, cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos) em prol dos ora embargados, vislumbro que estes carecem de interesse quanto à medida de apuração de haveres.

Pondero que os respectivos quinhões dos embargados estão preservados pela decisão prolatada na decisão anulatória, na medida em que admitiram (fl. 13 do evento 4296824) que receberam a importância de R$ 30.554.886,80 (trinta milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta seis reais e oitenta centavos) das quotas do plano de previdência privada BRASILPREV.

Aliás, o próprio acórdão embargado concluiu que a apólice do plano de previdência privada VGBL tem natureza de investimento e deve integrar a partilha, o que obsta momentaneamente o encaminhamento do inventário à Secretaria de Estado da Fazenda somente com o patrimônio indicado nas primeiras declarações do inventário.

Por fim, a apuração de haveres das empresas que o autor da herança era sócio demonstra ser uma medida inócua para sopesar os quinhões dos embargados – diante da importância que foi ressalvada na ação anulatória – e que inequivocamente trará prejuízos à celeridade do inventário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conferindo-lhe efeitos infringentes para reformar em parte o v. acórdão, no sentido de sanar a obscuridade e afastar as determinações de apurações de haveres prevista no art. 620, §1º, inciso II, do CPC e de realização de diligências para apuração real do monte-mor

até o desfecho da ação anulatória de nº 5008631-35.2022.8.08.0014
e, consequentemente,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar em parte a decisão agravada apenas para assegurar a permanência dos agravantes/embargados como herdeiros habilitados no processo de inventário de origem.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
SILVESTRE FRITTOLI COUTINHO FILHO E OUTROS
em face do acórdão (ID 5627970), que, à unanimidade, deu provimento provimento ao agravo de instrumento interposto por
HERMOLAO AMBROSIO COUTINHO E OUTRO,
“para reformar a decisão agravada, no sentido de:
(1)
assegurar a permanência dos recorrentes na qualidade de herdeiros habilitados no processo de inventário de origem até o desfecho da ação anulatória de nº 5008631-35.2022.8.08.0014;
(2)
determinar que o órgão
a quo
proceda à apuração de haveres prevista no artigo 620, §1º, inciso II, do CPC; e de
(3)
permitir a realização de diligências para apuração real do monte-mor”
.

Iniciado o julgamento, o e. Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy proferiu voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios, atribuindo-lhe efeitos infringentes e, consequente, modificar a conclusão do julgamento do agravo de instrumento no sentido de DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, “
apenas para assegurar a permanência dos agravantes/embargados como herdeiros habilitados no processo de inventário de origem
”.

Em seu judicioso voto, o eminente Relator argumenta, em resumo, que
“não há que se falar em julgamento extra petita, tampouco em supressão de instância, porquanto o agravo de instrumento manejado por Hermolao Ambrosio Coutinho e Silmara Alves dos Santos Coutinho devolveu ao conhecimento desta egrégia Corte a questão relacionada à invalidade da renúncia à herança celebrada por instrumento particular
”. Assim, neste tocante manteve o embargados no processo de inventário como herdeiros habilitados.

Por outro lado, “
considerando que na ação anulatória de nº 5008631-35.2022.8.08.0014 foi determinado (fls. 02/09 do evento 5627970) que deveria ser resguardado no inventário de origem a importância de R$ 65.311.123,72 (sessenta e cinco milhões, trezentos e onze mil, cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos) em prol dos ora embargados
”, compreendeu o e. Relator que o julgado deveria ser aclarado para indeferir os pedidos de apuração de haveres e de realização de diligências para apuração real do monte-mor
.

Na sequência, solicitei vista dos autos para melhor analisar a questão.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Nesse cenário, após analisar detidamente os autos, acompanho integralmente o voto proferido pelo e. Des. Relator.

Isto porque, não obstante a (in)validade da renúncia da herança ser tratada nos autos da ação anulatória, certo é que tal questão foi levada ao conhecimento do julgador singular pelas partes.

Ademais, não foi reconhecida a (in)validade da renúncia da herança, questão a qual, repito, será apreciada pelo outro Juízo, sendo apenas realizado um juízo de valor sumário com a finalidade de assegurar a permanência dos embargados nos autos do inventário.

Por fim, em relação aos pontos que restaram aclarados, denota-se que a liminar proferida nos autos da ação anulatória ajuizada pelos embargados, por si só, é capaz de assegurar eventual prejuízo aos herdeiros.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto proferido pelo e. Des. Relator
, para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2024 às 16:02:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53682210102024
.

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.